Tribunal: TJMT
Processo: 0014587-83.2017.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0014587-83.2017.8.11.0055
RECORRENTE: MICAEL GONÇALVES LIMA LOIOLA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MICAEL GONÇALVES LIMA LOIOLA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75183978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – APELO DA DEFESA – PRELIMINARES – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – AFERIDA A DESNECESSIDADE DA PROVA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE OITIVAS DE NOVAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ALEGADA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REFORMULAÇÃO DE QUESITO – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO MODELO LEGALMENTE ESTABELECIDO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECIDA PELOS JURADOS – PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO DECORRENTE DA INDEVIDA INFLUÊNCIA AOS JURADOS – INSUBSISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO SILENCIOSA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS NO JULGAMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS A DAR PELA PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA A VIDA NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS A TESTIFICAR O DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA APRESENTADA EM PLENÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sem olvidar a excepcionalidade que permeia a reprodução simulada do crime, se o indeferimento da produção probatória se revelar adequadamente fundamentado, não há falar em vício processual a ser sanado, porquanto incumbe ao magistrado aferir a necessidade das provas requeridas, podendo indeferi-las fundamentadamente quando as julgar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução do processo.
2. O inconformismo da defesa com a ausência de indicação de testemunhas pontuais pelo Ministério Público não consubstancia qualquer nulidade processual, sobretudo porque não cabe à defesa indicar as testemunhas que devem ser arroladas pela acusação, sendo certo, de resto, que o arrolamento de indivíduos para serem ouvidos em plenário também é factível à defesa, que descurou fazê-lo.
3. À luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária. (...)” (AgRg no REsp 1621722/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).
4. As nulidades havidas no julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem e, se a defesa se mantém silente acerca da suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados, a matéria se encontra preclusa, sendo descabida sua alegação em sede de recurso de apelação, sobretudo quando formulada de forma genérica.
5. O simples fato de pessoas presentes na audiência estarem trajando camisetas com a foto da vítima não se mostra apto a influenciar os jurados a ponto que os faça decidir de forma diversa da convicção formada a partir dos dados apresentados pela defesa e pela acusação no curso do julgamento.
6. A cassação de julgamento pelo Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos não é factível quando a decisão dos jurados, no sentido de reconhecer a prática pelo acusado dos crimes de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada, encontrar respaldo em elementos probantes.
7. Descabe falar em redução da reprimenda basilar ao mínimo legal quando os fundamentos expostos pelo juízo a quo autorizam o recrudescimento da pena, seja porque a multiplicidade de disparos de arma de fogo demonstra excesso na conduta, seja porque, ante a pluralidade de qualificadoras, é possível que uma delas seja valorada na primeira etapa dosimétrica.
8. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido qualificada, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação e, em se tratando de julgamento perante o Júri, “é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento” (HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).”
Nas razões do recurso especial (Id. 77961483), o recorrente sustenta violação ao artigo 7o do Código de Processo Penal, ao argumento de cerceamento de defesa diante da decisão que indeferiu a produção de prova consubstanciada na reconstituição dos fatos.
Recurso tempestivo (Id. 78608989).
Contrarrazões (Id. 81075480).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 7o do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Outrossim, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta violação ao artigo 7o do Código de Processo Penal, ao argumento de cerceamento de defesa diante da decisão que indeferiu a produção de prova consubstanciada na reconstituição dos fatos.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Extrai-se que a defesa formulou o pedido de reprodução simulada dos fatos na resposta à acusação (id. 24316976, p. 07, Parte I), na fase do art. 422 do Código de Processo Penal (id. 24323965, p. 02, Parte II) e em Plenário (id. 24328498, Parte II), aduzindo, sobretudo, a inconclusão dos laudos periciais quanto à dinâmica fática.
Após haver assentado que o referido pedido seria analisado após a colheita da prova oral em audiência, oportunidade em que melhor avaliaria a necessidade da prova (id. 24316981, p. 04, Parte I.), o juízo a quo consignou a prescindibilidade da produção probatória requerida porque já constavam nos autos diversas outras perícias – Laudo de Corpo de Delito, Exame de Necropsia, Laudo de Confronto Necropapiloscópico, Laudo de Balística Forense e Laudo Pericial em Local de Crime Contra a Vida – (id. 24325467, p. 02, Parte II).
Em Plenário, a magistrada, novamente, indeferiu fundamentadamente o pedido de reprodução simulada dos fatos, assentando, além da variedade de provas técnicas, as discrepâncias pontuais verificadas nas versões fornecidas pelo réu e pela vítima sobrevivente, a dificultar a pretendida reconstituição, bem como a submissão da ofendida a desnecessário constrangimento, uma vez que a sujeitaria à vívida recordação do momento em que fora alvejada por seis disparos de arma de fogo (id. 24328498, Parte II).
Nesse contexto, considerando que o indeferimento da produção probatória se revela adequadamente fundamentado, não há falar em vício processual a ser sanado, porquanto, de fato, incumbe ao magistrado aferir a necessidade das provas requeridas, podendo indeferi-las fundamentadamente quando as julgar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução do processo, como ocorrido na hipótese.
A propósito, releve-se que “o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento da prova requerida pelo acusado não revela cerceamento de defesa quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia” (STJ. HC 427051/SC. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 10.04.2018).
Ademais, sem olvidar a excepcionalidade que permeia a reprodução simulada do crime, tem-se que a defesa, in casu, não logrou demonstrar efetivamente a necessidade da pretendida reconstituição para esclarecimento de ponto relevante sobre o qual ainda pairava dúvidas, sobretudo porque as declarações fornecidas pelo réu e pela ofendida em Plenário foram bastante detalhadas e minuciosas acerca da dinâmica fática, a roborar a desnecessidade da produção probatória para o deslinde da causa.
Releve-se, por imperativo, que, em matéria de nulidades, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, à luz do princípio pas nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, e, à míngua de prejuízo empírico na espécie, infactível o reconhecimento da nulidade do julgamento por suposto cerceamento da defesa.” (Id. 75183978)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que cabe ao magistrado o poder de indeferir, motivadamente, as diligências e requerimentos de produção de prova que considerar desnecessários, como no presente caso, sem que isso configure cerceamento de defesa. Neste sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA DILIGÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA VALORAÇÃO DA PENA, EM SEDE DE APELAÇÃO DEFENSIVA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem constatou existir prova suficiente da incidência das qualificadoras referidas no art. 121, § 2o, II e IV, do CP (e-STJ, fls. 1.537-1.540), de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que cabe ao magistrado o poder de indeferir, motivadamente, as diligências e requerimentos de produção de prova que considerar desnecessários, como no presente caso, sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. A apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas - como ocorreu na hipótese dos autos -, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 382.294/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2o, IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 7o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. VÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CPP. INDEFERIMENTO DE NOVA RECONSTITUIÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 155 E AO ART. 157, AMBOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE PARA AFASTAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ‘Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti’ (AgRg no AREsp 1374735/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019).
2. ‘É cediço que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada’ (AgRg no HC 498.993/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/8/2019).
2.1. No caso em tela, o pleito de nova reconstituição do delito foi indeferido porque reputada desnecessária, embora o agravante não tenha participado da reconstituição realizada na fase policial, eis que o réu, em juízo, explicou detalhadamente sua versão para os fatos.
3. O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento.
4. Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1392381/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DA RECONSTITUIÇÃO DA CENA DO CRIME. JUSTIFICAÇÃO. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OFENSA AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 619 do CPP quando o julgado atacado enfrenta de maneira clara e fundamentada todas as questões postas nos autos, mesmo que julgue de modo contrário ao pretendido pelo recorrente.
2. ‘O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva’ (RHC 61.764/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 02/05/2016).
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 835.256/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça